Tribunal: TJSP
Processo: 1509697-05.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação Criminal – Crime de falso testemunho – Sentença absolutória.
Recurso do Ministério Público pleiteando a condenação do réu nos termos da denúncia.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas – Réu que, em depoimento judicial com testemunha em processo criminal, afirmou que não foram encontradas drogas no apartamento vistoriado pela Polícia, fato que havia afirmado perante a

Ementa:
Apelação Criminal – Crime de falso testemunho – Sentença absolutória.
Recurso do Ministério Público pleiteando a condenação do réu nos termos da denúncia.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas – Réu que, em depoimento judicial com testemunha em processo criminal, afirmou que não foram encontradas drogas no apartamento vistoriado pela Polícia, fato que havia afirmado perante a Autoridade Policial. Depoimentos dos Policiais em juízo que dão conta de que o ora réu (então testemunha no outro processo) presenciou o encontro de drogas no apartamento durante a revista no local. Provas francamente incriminadoras – Condenação que é de rigor.
Dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, ausência de circunstâncias a alterar as reprimendas. Na terceira fase, pena exasperada, tendo em vista que o crime foi cometido com o fim de se obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.
Regime inicial aberto fixado, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e prestação pecuniária.
Recurso Ministerial provido, para condenar o réu nos termos da denúncia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509697-05.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCOS
ROBERTO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Ministério Público para condenar Marcos Roberto Gonçalves como
incurso no art. 342, § 1o, do Código Penal, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, no mínimo legal, com substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos deste voto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509697-05.2017.8.26.0477 -Voto no 10.386
2
Voto no 10.386
Apelação no 1509697-05.2017.8.26.0477
Comarca: Praia Grande 1a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Marcos Roberto Gonçalves (absolvido)
Apelação Criminal
Crime de falso testemunho
Sentença
absolutória.
Recurso do Ministério Público pleiteando a condenação do réu nos
termos da denúncia.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas Réu que, em
depoimento judicial com testemunha em processo criminal,
afirmou que não foram encontradas drogas no apartamento
vistoriado pela Polícia, fato que havia afirmado perante a
Autoridade Policial. Depoimentos dos Policiais em juízo que dão
conta de que o ora réu (então testemunha no outro processo)
presenciou o encontro de drogas no apartamento durante a revista
no local. Provas francamente incriminadoras Condenação que é
de rigor.
Dosimetria: Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase,
ausência de circunstâncias a alterar as reprimendas. Na terceira
fase, pena exasperada, tendo em vista que o crime foi cometido
com o fim de se obter prova destinada a produzir efeito em
processo penal.
Regime inicial aberto fixado, com substituição da pena privativa
de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e
prestação pecuniária.
Recurso Ministerial provido, para condenar o réu nos termos da
denúncia.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 196/197, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Vinicius de Toledo Piza Peluso, o qual se adota, acrescenta-se que
Marcos Roberto Gonçalves foi absolvido da imputação de ter praticado o crime do art.
342, §1o, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, recorreu o Ministério Público, requerendo a
condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 204/209).
1 Publicada em 20/09/2019 (fls. 198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509697-05.2017.8.26.0477 -Voto no 10.386
3
Não houve recurso da Defesa2.
Devidamente contrarrazoado o recurso (fls. 214/221), a Douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso Ministerial (fls.
233/2374).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Noticiam os inclusos autos do inquérito policial que, no dia
14 de fevereiro de 2017, às 15h, nas dependências do Fórum Doutor Guilherme Penteado
Campos, na sala de audiências da 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, situada na
Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, no 9.101, Vila Mirim, nesta cidade e comarca
de Praia Grande, MARCOS ROBERTO GONÇALVES fez afirmações falsas na qualidade
de testemunha no processo judicial no 1500233- 88.2016.8.26.0477, visando obter prova
destinada a produzir efeitos em processo penal.
Segundo restou apurado, no dia 21 de setembro de 2016, por
volta das 16h, Policiais Civis dirigiram-se à Rua P, no 110, Vila Mirim, nesta cidade e
comarca de Praia Grande, para apurar “denúncia” anônima de que dois irmãos,
identificados como “DANIEL e RENAN”, efetuavam o tráfico de drogas no interior do
apartamento no 03 do Bloco A.
Ao chegarem ao edifício, os investigadores avistaram o
EVERTON DUARTE PEREIRA parado na escadaria e resolveram abordá-lo. Em poder
dele, localizaram 64 (sessenta e quatro) porções individuais de maconha, prontas para a
venda.
Em seguida, os policiais rumaram até o apartamento já
2 Trânsito em julgado em 08/10/2019 (fls. 224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509697-05.2017.8.26.0477 -Voto no 10.386
4
mencionado, solicitando a MARCOS, morador do edifício, que acompanhasse as
diligências. O denunciado, então, observou as buscas no interior da residência,
acompanhando o momento em que os Investigadores encontraram 70 (setenta) porções de
maconha, dois rádios comunicadores, dois aparelhos de telefonia celular e R$ 99,00
(noventa e nove reais) em dinheiro.
Ouvido pela Autoridade Policial por ocasião do registro da
ocorrência, o denunciado confirmou ter acompanhado as diligências policiais, bem como
informou conhecer EVERTON, RENAN e DANIEL, confirmando que o primeiro sempre
circulava pelo prédio e os dois últimos residiam no imóvel em que apreendidos os
entorpecentes (fls. 13/14).
Referida
ocorrência
originou
os
autos
de
no
1500233-88.2016.8.26.0477, nos quais o denunciado foi arrolado como testemunha de
ambas as partes.
A seguir, durante a instrução do feito, em audiência ocorrida
na data e local alhures mencionados, MARCOS fez afirmação falsa perante o juízo, ao
narrar que não presenciou os policiais encontrarem a droga apreendida e alegar que não
conhecia EVERTON. Na oportunidade, consignou que mantinha relacionamento amoroso
com a genitora de RENAN e DANIEL (fls. 141)3.
De ver que as declarações prestadas pelo denunciado em
juízo são substancialmente diversas das apresentadas por ele em fase inquisitiva, e em total
dissonância do relato dos Policiais ouvidos em juízo (fls. 139/140)4.
A denúncia foi recebida aos 28/06/2018 (fls. 154/155).
Após a instrução, sobreveio a r. sentença que absolveu o
3 Dos autos no 1500233-88.2016.8.26.0477.
4 Idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509697-05.2017.8.26.0477 -Voto no 10.386
5
acusado nos seguintes termos:
“(...) constata-se dos autos que inexiste qualquer elemento
sério, real e concreto que indique, com a segurança e certeza necessárias, que a testemunha,
ora acusado, tenha dolosamente desvirtuado a realidade objetiva com a intenção de
favorecer terceira pessoa”.
Respeitado referido posicionamento, entendo que merece
provimento o Recurso Ministerial.
A materialidade delitiva está demonstrada por meio das peças
extraídas da ação penal no 1500233-88.2016.8.26.0477 (fls. 03/77), bem como da prova
oral produzida nos autos.
A autoria também é inconteste.
Na
fase
inquisitiva,
naqueles
autos
(1500233-88.2016.8.26.0477), Marcos Roberto afirmou que reside no Condomínio
Vitoria. Conhece Daniel e Renan, que são irmãos e residem no apartamento do Bloco A,
Apartamento 03, do mesmo condomínio. Tem conhecimento de que Renan é menor de
idade e está custodiado na 'Fundação Casa', tendo sido apreendido no último feriado de 07
de setembro. Na data dos fatos, estava em sua residência quando foi solicitado por Policiais
Civis para acompanhá-los na vistoria do apartamento em questão, o qual estava aberto,
sendo que não havia nenhum morador no local. Foi encontrada uma mochila, dentro da
qual havia rádios comunicadores, dinheiro e aparelhos celulares, além de maconha.
Não presenciou a prisão de Everton, o qual conhece de vista. Não sabe informar se Everton
tem parentes no condomínio, mas o vê “direto” no térreo (fls. 13/14).
Em juízo, naqueles autos, Marcos Roberto disse que mora no
'BNH' e foi chamado pelos Policiais, que informaram que tinham uma denúncia a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509697-05.2017.8.26.0477 -Voto no 10.386
6
da casa, sendo que [o depoente] conhecia a dona da casa, Eliane. Naquela casa também
morava o filho de Liane, Renan. Daniel não morava lá. A Polícia o chamou para
acompanhar a revista, onde foi encontrada uma mochila, com saquinhos de 'chup-chup',
rádios transmissores e dichavador. Não foi encontrada droga. Na época, 'saía com a dona
do apartamento'. Everton não mora no prédio; não sabe se ele frequentava o prédio ou se
ele conhecia Daniel e Renan. [O depoente] não tinha envolvimento com Renan; apenas se
cumprimentavam. Não tinha visto Everton outras vezes no prédio. Quando foi chamado
pelos policiais, Everton já tinha sido abordado e estava dentro da viatura. Não viu a
chegada dos policiais no local ou a abordagem de Everton. No bloco, há um “entra e sai”,
mas não sabe se há ponto de tráfico de drogas no prédio. Não fica muito no prédio.
Acontece muita briga de vizinhos; a Polícia faz ronda “direto” por lá.
Interrogado perante a Autoridade Policial, nos presentes
autos, o réu Marcos Roberto Gonçalves disse que, entre 2014 e 2015, passou a namorar
“Liane”, pessoa que passou a residir com o filho “Renan” no mesmo condomínio em que
reside (o réu). No dia 21/09/2016, estava em seu apartamento quando foi chamado por
Policiais Civis para acompanhar busca no interior do apartamento de Liane. Na ocasião,
ainda mantinha relacionamento com Liane, mas se tratava de “namoro sem compromisso”.
Disse aos policiais que Liane morava ali com o filho Renan, mas que o filho Daniel não
morava com ela naquele local, na época dos fatos. Não havia ninguém no apartamento.
Não acompanhou o momento em que os policiais detiveram o indiciado Everton. Não
conhecia Everton e 'desconhece' se ele frequentava o condomínio e o apartamento de
Liane. Na revista no apartamento de Liane, os Policiais localizaram uma mochila, dentro
da qual havia embalagens de “chup-chup”. No guarda-roupa de Renan, os policiais
encontraram dois rádios comunicadores amarelos em mau estado de conservação, os quais
não estavam funcionando. Os policiais localizaram, ainda, um celular, dinheiro (em torno
de R$75,00 em espécie), além de um dichavador. Não presenciou o encontro de mais nada
no apartamento. Não havia drogas dentro do apartamento ou dentro da mochila. Os
policiais não lhe exibiram nenhuma droga supostamente localizada no apartamento durante
a revista. Somente observou a existência de maconha quando estava presente na delegacia.
Os policiais comentaram que referido entorpecente teria vindo do rapaz detido. Na data dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509697-05.2017.8.26.0477 -Voto no 10.386
7
fatos, Renan se encontrava custodiado na 'Fundação Casa'; ele havia sido apreendido cerca
de 10 dias antes dos fatos. Não viu Daniel naquele dia pelo prédio. Não tinha afinidade
com os filhos de Liane; somente os cumprimentava quando os encontrava. Everton, que foi
detido, não acompanhou a revista no apartamento; pelo que sabe, ele já estava detido na
viatura quando [o declarante] foi chamado para acompanhar a revista, pelo fato de
conhecer e ter um relacionamento com Liane. Acredita que foi mal interpretado ou mal
compreendido quando prestou depoimento na Delegacia de Polícia, pois só teve contato
visual com drogas, ou seja, com invólucros de maconha, na sala de investigação quando os
policiais a exibiram à sua pessoa, juntamente com as demais coisas apreendidas no
apartamento de Liane. [O declarante] não teria porque mentir, omitir ou sonegar a verdade,
pois não tinha nada a ver com os fatos e só foi ao local porque foi chamado e por
consideração a Liane, já que ela não estava presente no apartamento. Não teria porque se
envolver em uma situação grave destas, ainda mais trabalhando na área de segurança.
Trabalhou por 11 anos na GCM de Praia Grande e vai completar 15 anos trabalhando na
empresa “Comando e Segurança” (fls. 93).
Em Juízo, o réu Marcos Roberto disse que não mentiu e não
tem motivos para tanto. Não foi encontrada droga dentro da mochila. A mochila estava no
apartamento, mas havia apenas embalagens de “chup-chup” dentro dela, além de dinheiro.
Havia rádios comunicadores quebrados. Não havia droga. Conhecia Everton de vista,
apenas. Nunca foi processado criminalmente. Na época dos fatos, tinha relacionamento
amoroso com a mãe de Renan e Daniel. Trabalha na 'Fundação Casa', no acesso. É
divorciado e tem filhos. Chegou a ver Everton no prédio algumas vezes; disse que não o
conhece porque não tinha contato com ele. Quando os policiais chegaram à casa, a porta
estava encostada e eles entraram para revistar. Encontraram alguns pertences, como rádio e
celular. Os policiais lhe falaram que [o depoente] teria de ir à delegacia para dar seu
depoimento. Lá, na sala dos policiais, viu uma sacola plástica verde, dentro da qual havia
drogas. Eles falaram que aquelas drogas foram encontradas na escada. Eles contaram e
havia 135 porções de cigarros de maconha. Deu seu depoimento na Polícia, no qual disse
que não havia droga na mochila. Não tem motivos para mentir e não está sofrendo nenhum
tipo de ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509697-05.2017.8.26.0477 -Voto no 10.386
8
Sob o crivo do contraditório, o Policial Civil Artur Oliveira
Dalsin afirmou que Marcos Roberto acompanhou as diligências no imóvel e a
apreensão das drogas. Chegou ao conhecimento da Polícia que Marcos Roberto tinha
relacionamento amoroso com a genitora dos indiciados e, por isso, o chamaram para
acompanhar a revista. Tinham feito uma prisão em flagrante e havia uma denúncia
cadastrada. Acredita que o réu está sofrendo algum tipo de coação, pois, quando o
levaram para a Autoridade policial, ele falou a verdade. Entretanto, depois, ele
mudou sua versão. Renan e Daniel eram filhos da moça. Marcos Roberto falou que
conhecia Everton do local, também; Everton traficava no local. Ele disse que conhecia
Everton somente de vista. Não se recorda onde a mochila com droga foi encontrada na
residência. Marcos Roberto que lhes franqueou a entrada. Encontraram mais entorpecentes
na escada, mas era de outro indiciado, nada tendo a ver com os fatos relacionados a Daniel
e Renan; isso ocorreu na mesma data. A denúncia que receberam dava conta de que Daniel
e Renan eram responsáveis pelo tráfico 'nos predinhos', tendo ligação com Everton. [O
depoente] estava presente quando as drogas foram achadas na mochila. Havia mais 03 ou
04 policiais na diligência.
O Policial Civil Marcelo Santos Vasconcellos relatou que se
recorda vagamente dos fatos. Lembra-se que Marcos Roberto estava presente na
ocorrência, mas não se recorda de que forma.
Inquestionável a validade dos depoimentos prestados pelos
Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, investigadores e Delegados, não são suspeitos apenas pela função que
ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509697-05.2017.8.26.0477 -Voto no 10.386
9
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Em que pesem os esforços da Defesa, mostra-se inegável a
prática do crime de falso testemunho pelo réu.
Com efeito, às fls. 13/14, consta cópia do depoimento do
acusado na Delegacia de Polícia, onde, na condição de testemunha, afirmou que foram
encontradas drogas no apartamento revistado.
Já em juízo, naqueles autos e também nestes, o réu negou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509697-05.2017.8.26.0477 -Voto no 10.386
10
tivesse sido encontrada droga no apartamento, dizendo que, na mochila, havia apenas e tão
somente saquinhos de “chup-chup” e rádios comunicadores.
O Policial Civil Artur, em juízo, também confirmou que o réu
presenciou o encontro das drogas no apartamento, mas que, possivelmente devido a algum
tipo de coação, mudou sua versão sobre os fatos.
Diante destas e das demais provas produzidas nos autos
originários, conclui-se pela prática do delito de falso testemunho por parte de Marcos
Roberto.
Assim, comprovado que o ora Apelado fez afirmação falsa
como testemunha em processo judicial, com o fim de obter-se prova destinada a produzir
efeito em processo penal, de rigor a sua condenação pelo delito do art. 342, § 1o, do Código
Penal, conforme pleiteado pelo Ministério Público.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, em atenção aos critérios do art. 59, do
Código Penal, aplico a pena-base do réu no mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão e 10
dias-multa, no mínimo legal.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a
considerar.
Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no § 1o
do art. 342, do Código Penal, majoro a reprimenda no patamar mínimo de 1/6, perfazendo
02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no mínimo legal.
Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509697-05.2017.8.26.0477 -Voto no 10.386
11
termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.
Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: (a) prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período da privação da liberdade, e (b) prestação pecuniária, no
valor de um salário mínimo, em favor de entidade assistencial da Comarca, tudo na forma a
ser melhor especificada pelo MM. Juízo das Execuções.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do Ministério Público para condenar Marcos Roberto Gonçalves como incurso no art.
342, § 1o, do Código Penal, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e 11 dias-multa, no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito, nos termos deste voto.
Ely Amioka
Relatora